Tribunal: TJSP
Processo: 2265463-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Prestação de serviços médicos de diagnósticos. Impenhorabilidade de recursos exclusivamente públicos recebidos pela instituição privada, para aplicação compulsória em saúde. Reconhecimento. Inteligência do art. 833, IX, do CPC. Recurso provido em parte para determinar o desbloqueio dos valores.